Tribunal: STF
Processo: RE 1454693
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PARA POLÍCIA MILITAR – EXAME SOCIAL – OMISSÃO QUANTO A VIDA PREGRESSA – CRIMES PRATICADOS INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM POLICIAL MILITAR – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO – MANUTENÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Oposto embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Aduz que 



    “[a] eliminação do recorrente se fundamentou no fato de o mesmo ter cumprido medida socioeducativa quando era menor de idade. O ato infracional se deu há 10 (dez) anos atrás, sendo perfeitamente possível perceber que a medida socioeducativa que fora imposta ao apelado cumpriu sua função social e o reabilitou a viver em sociedade, não podendo o mesmo sofrer uma pena “ad aternum” por um erro passado. A interpretação que a Douta Procuradoria do Estado pretende dar ao caso é de que o erro do apelado deve pesar em seu desfavor para todo o sempre, não admitindo a reabilitação do mesmo.”



    Assevera, nesse sentido, que



    “[a] exclusão do recorrente por ter o mesmo cumprido medida socioeducativa viola o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 22, conforme se depreende do texto legal abaixo reproduzido:”



    Por fim, afirma que “NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO NO MOMENTO DO PREENCHIMENTO DO INVENTÁRIO PESSOAL, JÁ QUE O APELADO DECLAROU A EXISTÊNCIA DE TAL[IS] FATO ANTERIOR EM SUA VIDA, ALÉM DO ATO ADMINISTRATIVO SER DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO.”



    Em 12/07/2022, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 22). 



    Após novo exame do feito, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PARA POLÍCIA MILITAR – EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL – OMISSÃO QUANTO À VIDA PREGRESSA – NÃO HÁ CONTRARIEDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO – TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL DE FEDERAL – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão atacado:



    “Conforme relatado, busca o candidato a declaração da nulidade do ato administrativo que o eliminou do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a fim de ter garantida sua participação no Curso de Formação.



    Pelo que consta dos autos, o ato de exclusão do candidato do certame se fundou no fato de ter omitido, na fase de exame social, que figurou em Registros de Ocorrência Policial com Adolescente Infrator por Roubo à transeunte. 



    É cediço que o ato administrativo pode sofrer controle judicial, que em regra fica restrito ao exame de sua legalidade, vedada a análise do chamado mérito administrativo, que só pode ser sindicado em circunstâncias excepcionais, quando se mostrar desarrazoado ou desproporcional. 



    Isto porque toda e qualquer decisão administrativa, vinculada ou discricionária, deve ser razoável e proporcional aos fins a que se destina. 



    No caso em tela, a omissão do candidato é causa de reprovação expressamente prevista no Edital, em seu item 16.1.4.3.7:



     ----------------------------------------------------------------------16.1.4.3.7 Será reprovado o candidato que faltar com a verdade no Preenchimento do Inventário Pessoal ou em qualquer informação que lhe for solicitada. 



    ------------------------------------------------------------------------------Frise-se que o Autor não demonstrou que prestou as informações por ele omitidas, prova que lhe cabia. 



    Ademais, como ressaltou a d. Procuradora de Justiça em seu Parecer:



     ---------------------------------------------------------------------- Ressalte-se, no ponto, que a própria narrativa do Autor é dúbia, eis que na inicial nega que teria omitido a informação (fl. 5 do indexador 3), enquanto em contrarrazões afirma que teria sido orientado por pesquisador a omiti-la (fl. 447 do indexador 443). 



    ----------------------------------------------------------------------



    Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão, agindo a Administração Pública de acordo com o previsto no edital, ao qual está vinculado, diante da falta de lealdade do candidato ao omitir informações relevantes.



    ...



    Ainda que não fosse a eliminação do candidato pautada em sua omissão, convém ressaltar que o exame social não abarca tão somente condenações criminais transitadas em julgado, mas também a vida pregressa do candidato, a fim de que sejam avaliadas condutas incompatíveis com o comportamento que deve ter um Policial Militar.”



    Assim, é certo que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente seria necessário a interpretação de cláusula editalícia e o reexame dos fatos e provas dos autos, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE nº 1.348.821/SP-AgR, Sergunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e pela análise de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.) desta CORTE. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.235.752/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 260.456/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/12/13).



    Ademais, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente